Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-83.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002028-83.2010.811.0041
RECORRENTE: ATACADAO S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78343469) interposto por ATACADAO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 55916954):
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.
2- No presente caso, a maior parte dos débitos foram quitados e os demais foram estornados com a interposição de recursos administrativo, contudo, após o ajuizamento da ação, o que permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a Recorrente, devendo arcar com os honorários advocatícios.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0002028-83.2010.811.0041, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 24/08/2020).
Ambas as partes opuseram embargos de declaração (id. 56521971 e id. 57184959), sendo que os embargos do recorrente foram rejeitados e do recorrido acolhidos para majorar os honorários advocatícios (id. 70882470).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §10o, do CPC, sob o argumento que não deu causa a extinção da ação, uma vez que ela ocorreu em face tão somente o reconhecimento, por parte da Recorrida, de direito prévio ao ajuizamento da ação.
Assevera que quem deu causa à propositura da presente ação foi a Fazenda do Estado do Mato Grosso, razão pela qual o quanto decidido merece, sem sombra de dúvida, o devido reparo.
Recurso tempestivo (id. 78986989).
Contrarrazões em id. 82106463.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser a parte recorrida.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso do recorrente, considerando que ele deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os honorários advocatícios, como se vê (id. 70983490):
No presente caso, de acordo com a Informação Fiscal de Id. 3135805 - Pág. 1, constata-se que (...) parte dos créditos tributários estão com o status de quitado, através de parcelamento pelo FUNEDS de 2013 e de pagamentos que ocorreram em 2006, parte foram estornados em consequência de recursos de 2010 e de 2013, parte ainda estão suspensos através de recursos de 2014. As informações referentes aos fatos geradores podem ser certificadas através do extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal anexo.
Veja-se, portanto, que, à época do ajuizamento da ação - 28-1-2010 - parte dos débitos ainda não haviam sido quitados, bem como alguns foram estornados após a interposição de recursos após a referida ação.
Os extratos do sistema da Conta Corrente Fiscal da Recorrente acostados no Id. 3135807 e seguintes, também demonstram a existência do pagamento após o ajuizamento da ação, o que permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a Recorrente, devendo arcar com os honorários advocatícios.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, isto é, análise dos documentos para verificar quem deu causa a instauração da demanda, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS ABALOS PSÍQUICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a acolher a pretensão de reconhecer a existência de dano moral por atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.418.989/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1o/10/2020), o que ocorreu.
6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018), essa é a situação evidenciada no caso.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1882165/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça